Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE SAÚDE. PRETENSO ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMANDA COMPLEXA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência dos alegados danos suportados pelos autores decorrentes da suposta falha na prestação de serviço de saúde pelos réus.
2. Os apelantes suscitaram, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa diante da não apreciação do requerimento de produção de prova indispensável para a comprovação dos fatos controvertidos. 2.1. Diante da peculiaridade de que o Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 2.2. No presente caso o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido nos autos, bem como a produção de prova pericial. 2.3. Ocorre que a hipótese dos autos envolve questão fática complexa. 2.4. Assim, uma vez que a questão fática controvertida consiste em examinar a suposta ocorrência de erro médico ou atendimento médico inadequado na condução do atendimento da primeira demandante, é necessário para o deslinde da controvérsia o esclarecimento de médico perito quanto ao resultado do exame de sequenciamento completo do exoma e DNA mitocondrial. 2.5. Quanto ao mais, convém destacar que durante a marcha processual os autores e o Ministério Público requereram a produção de prova testemunhal.
3. Diante desse contexto revela-se indispensável a prova pericial requerida pela douta Procuradoria de Justiça, com a finalidade esclarecer de modo inequívoco as alegações articuladas pelos autores. Por isso, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos demandantes deve ser acolhida.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída.